Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. FACULDADE DO JUÍZO CÍVEL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA. EMBRIAGUEZ. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO PARA A VIÚVA DO FALECIDO. VIABILIDADE. QUANTUM. 2/3 DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA VÍTIMA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
1.1. O art. 935 do Código Civil prevê a regra geral da independência entre as responsabilidades civil e criminal. No caso dos autos, conquanto tenha havido, inicialmente, a absolvição sumária do réu perante a primeira fase do Tribunal do Júri, este E. Tribunal de Justiça reformou a sentença e pronunciou o acusado.
1.2. Logo, mesmo que o processo criminal não tenha sido finalizado, certo o é que não se vislumbra, no caso concreto, as hipóteses de influência penal na decisão cível. De todo modo, ainda que não o fosse, a elucidação da autoria sobre os supostos fatos criminosos em apuração na seara criminal, por si só, não tem o condão de, necessariamente, determinar a suspensão do processo cível originário no caso.
2. Segundo o Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito (art. 186 do CC). Doutrina e jurisprudência extraem desse dispositivo legal quatro pressupostos para a responsabilidade civil: (a) conduta humana; (b) culpa; (c) nexo de causalidade; e (d) dano ou prejuízo.
2.1. No caso concreto, há conjunto probatório o suficiente para indicar que ambos os réus foram os causadores do acidente, pois aquele que trafega em velocidade incompatível com a via de rolamento, realizando, inclusive, disputa automobilística em estado de embriaguez, destoa do dever de cuidado.
3. No tocante ao nexo causal, o Código Civil adotou a teoria da causalidade direta e imediata, a qual, em termos sucintos, correlaciona o dever de indenizar às consequências direta e imediatamente derivadas da conduta culposa. Doutrina.
3.1. No caso, em virtude de todo o exposto, tem-se como plenamente factível que, da conduta ilícita dos réus, sobreveio o falecimento das vítimas.
4. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, se configura quando, de forma mediata, é violado o direito personalíssimo de pessoa (vítima indireta) em decorrência de dano inicial sofrido por outrem (vítima direta). É autônomo em relação ao dano da vítima direta do evento danoso, além de independente quanto à natureza do incidente. Precedentes.
4.1. Na espécie, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-me razoável majorar o valor arbitrado na origem para R$ 140.000,00 (a ser dividido entre os réus), pois observa a finalidade compensatória, sem olvidar das circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes.
4.2. O termo inicial dos juros de mora começa a fluir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Nos termos do art. 948, II, do CC, o direito à pensão mensal surge da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito (STJ, REsp 1.311.402/SP, 3.a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.02.2016).
5.1. As peculiaridades do caso conduzem-me a majorar a verba alimentícia devida, em virtude de o ato ilícito ter sido causado por 02 réus distintos.
5.2. Merece reforma a sentença, de modo a fixar a pensão alimentícia mensal, nos termos requeridos nas razões recursais, isto é: 2/3 da remuneração líquida do falecido à época do acidente, até data em que este completaria 76 anos. Precedentes.
6. Apelação da autora parcialmente conhecida e provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e não provida.